Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-49.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000958-49.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 630.765.351-53 (RECORRIDO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1000958-49.2020.8.11.0013

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES E LACERDA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/11/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO –EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

Verificada a omissão narrada nos embargos, cabe ao magistrado sanar tal omissão e impor no voto os reflexos de seu acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração, onde questiona acerca da omissão de quem deverá pagar a indenização pelos danos morais, alegando que não ficou expressamente mencionado na decisão se a condenação é solidária ou não das Reclamadas.

A parte autora não apresentou contrarrazões aos embargos.

Após a detida análise dos autos, registro que, realmente, no voto houve a condenação ao pagamento da indenização aos danos morais, porém, sem especificar qual delas.

A responsabilidade pelos danos morais, recai tanto para o
BANCO BRADESCO S/A
, que não ressarciu o autor pelos descontos indevidos, quanto da
PSERV,
que realizou e efetuou o seguro, sem nenhum critério preventivo, ou no mínimo uma cópia de contrato que constasse a assinatura do tomador do empréstimo.

Destarte, não há como escusar-se o BANCO BRADESCO S/A, tampouco a PSERV da obrigação de indenizar, posto que a responsabilidade civil neste caso é solidária, tendo em vista que houve falha da prestação de serviços de ambas as Reclamadas.

Assim, registro que é caso de acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão,
porém, alterando-se apenas parte do julgado, apenas no que tange da solidariedade no pagamento dos danos morais.

ISTO POSTO
, conheço os embargos de declaração e o acolho, para sanar a omissão noticiada, passando a parte dispositiva a ser da seguinte forma:

“Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

condenar as
reclamadas / solidariamente
, ao pagamento de indenização pelos
danos morais
causados a reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

CONDENAR
solidariamente as Reclamadas
por todos os descontos realizados na conta da reclamante referentes à PSERV, no valor de R$ de R$ 36,00, referente a seguro da PSERV,
julgando extinto o presente feito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Sanada a omissão, é como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020